Tribunal: TJMT
Processo: 1047625-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047625-09.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), DANIEL DOS SANTOS REIS FRIAS - CPF: 047.717.154-08 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO DIGITAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo Digital.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1047625-09.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO:
DANIEL DOS SANTOS REIS FRIAS

Egrégia câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SICREDI OURO VERDE MT
,
contra decisão Monocrática (Id. 164192662) proferida por esta Relatora, a qual NEGOU PROVIMENTO ao seu apelo, mantendo a sentença singular que extinguiu o feito ante a inércia da parte.

Em suas razões, aduz que
“não deixou de cumprir a determinação prevista no artigo 485, inciso III do CPC, supostamente abandonando a causa por mais de 30 dias”.

Acrescenta, ainda, que não houve a prévia e regular intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, suprisse a falta, conforme dispõe o §1o do artigo 485 do CPC.

Não foram apresentas contrarrazões ao recurso ante a não angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023